Tribunal: TJDFT
Processo: 0745926-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL. CONTRAVENÇÃO PENAL PRATICADA CONTRA A TIA POR MOTIVAÇÃO DE GÊNERO E CONTRA COMPANHEIRO DA TIA. CONEXÃO DE CRIMES. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ORDEM DENEGADA.
1. Compete ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher processar e julgar a contravenção penal de vias de fato praticada contra a tia que reside com o paciente, em razão de gênero, bem como o delito de lesão corporal praticado contra o companheiro da tia, residente com eles, o qual foi defendê-la das agressões, em razão da conexão, pois praticados na unidade familiar, em contexto familiar, suficiente para atrair a competência do juizado específico.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.